Tribunal: TJSP
Processo: 2121893-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recorrente que, "in casu", apresentou comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio e o de sua família.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121893-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCIENE MARIA DOS PRAZERES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121893-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10715
2
Agravo de Instrumento no: 2121893-26.2020.8.26.0000
Agravante: Luciene Maria dos Prazeres
Agravados: Banco do Brasil S/A
Autos em primeiro grau no: 1036415-58.2020.8.26.0100
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Luiz Gustavo Esteves
Vara: 11a Vara do Foro Central Cível
VOTO No. 10715
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
Recorrente
que,
“in
casu”,
apresentou
comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas
do processo sem prejuízo de sustento próprio e o de sua
família.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luciene Maria dos Prazeres nos autos da ação de indenização proposta em face de
Banco do Brasil S/A, contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade
judiciária formulado pela autora.
Inconformada, recorre a agravante justificando que os
requisitos para a concessão da benesse encontram-se devidamente demonstrados nos
autos.
Deferido o efeito suspensivo pleiteado tão somente para
obstar eventual extinção prematura do feito em decorrência do não recolhimento das
custas e despesas do processo, até ulterior decisão desta Relatoria (fls. 18).
É o relatório.
Passo ao voto.
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita
pelo Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso
LXXIV do artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deve comprovar
a insuficiência de recursos financeiros para tal fim.
Da mesma forma, o Código de Processo Civil de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121893-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10715
3
regula a concessão do benefício em comento e, segundo o art. 99, §3o, do aludido
diploma legal, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, dispõe o caput do art. 5o da Lei no
1.060/50 (não revogado pelo novel Código de Ritos) que, se houver fundadas razões,
pode o magistrado desacolher o pedido.
Pois bem.
Verifica-se da decisão recorrida que o MM. Juiz de 1o
grau negou o benefício da gratuidade à autora (fls. 41/49 dos autos originários), sob o
fundamento de que esta não teria comprovado a alegada insuficiência de recursos que
justificasse a isenção pretendida.
Contudo, no específico caso dos autos a considerar,
além dos fatos narrados, a declaração de hipossuficiência apresentada pela
demandante (fls. 25) e o fato de receber salário próximo ao mínimo legal (fls. 26/29)
, presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício.
É nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
“Seguro DPVAT. Cobrança. Negados os benefícios da
gratuidade processual. Cabível a concessão da
gratuidade processual, eis que indicada a incapacidade
financeira do demandante. Dá-se provimento ao
recurso do autor, tudo nos estreitos limites do
agravo.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2231465-19.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018)
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de benefício da
gratuidade
da
Justiça
-
Pessoa
natural
-
Admissibilidade desde que declarada a falta de
condições de pagar as custas e despesas processuais
Art. 99, §3o do CPC/2015 Presunção 'iuris tantum'
da condição de necessitado - Busca da efetividade do
direito de acesso à Justiça
Benefício concedido à
pessoa física Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2124002-47.2019.8.26.0000; Relator (a): J.
B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121893-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10715
4
22/07/2019)
“Justiça gratuita "Ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por dano moral" Art. 99, §
3o, do atual CPC
Apresentada declaração de
insuficiência de recursos
Presunção legal de
veracidade Caso em que o agravante, que trabalhava
como rurícola, atualmente, está desempregado

Indicação de advogado pelo agravante que não
suprime o seu direito à justiça gratuita Art. 99, § 4o,
do atual CPC - Agravante que faz jus ao favor legal
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2131341-91.2018.8.26.0000; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Quatá - Vara Única; Data do
Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, o que faço para reformar o decisum recorrido e deferir o pedido de
assistência judiciária requerido pelo requerente, ora agravante, nos termos dos artigos
98, caput, e 99, §3o, do Código de Processo Civil vigente, sem prejuízo de eventual
reexame da questão pelo MM. Juízo de 1o grau na hipótese de apresentação de
impugnação à concessão do benefício pela parte ex adversa, ou de comprovação
efetiva, nos autos, de alteração de fortuna que evidencie a desnecessidade de
manutenção daquele favor legal.
MARCOS GOZZO
RELATOR